Tribunal: TJES
Processo: 0018099-56.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018099-56.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL SANTOS DOS REIS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA REDUZIDA. S
ÚMULA
231 DO STJ APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A versão dos acusados de que a droga seria apenas de Amanda, tendo sido “plantada” em relação à DANIEL, não encontra respaldo em outras provas, sendo insuficiente para afastar a versão dos policiais, que constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Condenação mantida.

2. Cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, eis que o posicionamento jurisprudencial aplicado na sentença encontra-se superado, tendo em vista que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos fixou que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06” (Tema n. 1.139 - Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR). Aplicada a minorante aos acusados, mas utilizando a fração de 1/6 (um sexto), considerando a quantidade e a variedade de drogas apreendidas (68 pedras de crack, 23 pinos de cocaína, 10 papelotes de cocaína e seis buchas de maconha).

3. Não é possível conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, eis que a Súmula 231 do STJ continua sendo aplicável pelo Colendo STJ.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0018099-56.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL SANTOS DOS REIS, AMANDA DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

T
rata-se de Apelação Criminal interposta por
AMANDA DOS SANTOS RODRIGUES
e
DANIEL SANTOS DOS REIS

contra a sentença de
fls. 275/286, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a denúncia e o
s
condenou como incurso
s
nas sanções do artigo 33,
caput
da Lei nº 11343/06
(tráfico de drogas)
,
à
s
pena
s

idênticas
de
05 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial
aberto (após detração penal),
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Q
uanto aos fatos, narra a denúncia,
em síntese,
que no dia 06 de novembro de 2018, os apelantes, previamente acordados, traziam consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 23 (vinte e três) pinos da droga conhecida como “cocaína”, 68 (sessenta e oito) pedras da droga conhecida como “crack”, 10 (dez) papelotes da droga conhecida como “cocaína” e 06 (seis) buchas da droga conhecida como “maconha”.

E
m relação pleito absolutório
do
réu DANIEL, fundado na ausência de provas,
razão não socorre a defesa.

A materialidade restou provada pelo Auto de Apreensão de fl. 31 e laudo definitivo da droga à fl. 163/164.

A respeito da autoria delitiva restou indene de dúvida pelas declarações coerentes dos policiais militares, em juízo e inquisitorial, no sentido de que foi apreendida em poder do réu DANIEL uma sacola com 56 (cinquenta e seis) pedras de crack e com Amanda uma outra quantidade, inclusive parte escondida em suas partes íntimas.

Ressalto que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante são idôneos a motivar a condenação quando coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas.

A propósito:

“
(...)
4. A conclusão do magistrado singular (reformada pela Corte de origem), acerca do
animus
associativo dos acusados, baseou-se exclusivamente nos depoimentos prestados pelos policiais. Todavia, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante constituem meio idôneo de prova para motivar o édito condenatório quando colhidos no âmbito do devido processo legal, sob o crivo do contraditório, e corroborados pelos demais elementos probatórios contidos nos autos. Assim, deve ser mantido o acórdão recorrido, quanto à absolvição dos recorridos, pelo delito de associação para o tráfico de drogas.
(...)” (AgRg no AREsp n. 2.253.281/PI, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023, negritei e grifei).

A versão dos acusados de que a droga seria apenas de Amanda, tendo sido “plantada” em relação à DANIEL, não encontra respaldo em outras provas, sendo insuficiente para afastar a versão dos policiais, em especial, considerando que foram presos juntos em outra oportunidade na posse de drogas (autos nº 0017223-38.2017.8.08.0012).

Assim, diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como das provas testemunhais colhidas serem coerentes quanto à traficância, entendo não restarem dúvidas a respeito da autoria do réu quanto a trazer consigo substâncias ilícitas para a traficância, não sendo possível absolvê-lo.

No que concerne ao afastamento do tráfico privilegiado, assiste razão à defesa, eis que o posicionamento jurisprudencial aplicado na sentença encontra-se superado, tendo em vista que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos fixou que “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” (Tema n. 1.139 - Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, negritei e grifei).

Além disso, a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a causa de diminuição prevista no art
igo
33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação do redutor especial.

Sobre o tema:

“
(...
)
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação do redutor especial, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. Precedente do STJ. 2. Segundo proclamado pela Terceira Seção, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06" (Tema n. 1.139). 3. A apreensão de petrechos comuns ao tráfico de drogas, sem qualquer excepcionalidade ou sofisticação, não comprova, por si só, que os Acusados integram organização criminosa ou se dedicam a atividades criminosas. Precedentes do STJ.

(...)”
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.126.046/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022,
negritei e grifei
).

Portanto, mere
c
e ser aplicada a minorante aos acusados, mas utilizando a fração de 1/6 (um sexto), considerando a quantidade e a variedade de drogas apreendidas (68 pedras de crack, 23 pinos de cocaína, 10 papelotes de cocaína e
06
buchas de maconha).

Prossigo quanto à revisão da dosimetria dos réus.

Quanto à apelante AMANDA, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Cumpre reconhecer as atenuantes da confissão e da menoridade, porém, não é possível conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, eis que a Súmula 231 do STJ continua sendo aplicável pelo Colendo STJ.

Incidindo a causa de diminuição do privilégio, aplico a fração em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 415 (quatrocentos e quinze) dias-multa.

Em revisão da dosimetria de DANIEL, fixada a pena-base no mínimo legal, ausentes atenuantes e agravantes, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto) pelo privilégio, restará fixada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 415 (quatrocentos e quinze) dias-multa.

Carece de interesse recursal o pleito de detração, eis que devidamente aplicada na sentença, razão pela qual, mantêm-se o regime inicial aberto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos Apelos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena dos apelantes
AMANDA DOS SANTOS RODRIGUES
e
DANIEL SANTOS DOS REIS
, fixando-as,
para ambos,
em
0
4 (quatro) anos e
0
2 (dois) meses de reclusão e 415 (quatrocentos e quinze) dias-multa. É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.